Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711831-03.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra a decisão que, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em desfavor de RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, nos seguintes termos: Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em face de RECOMA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Relata que estão pendentes de pagamento as contas/faturas de titularidade da ré, referente imóvel situado no SETOR RECREATIVO E CULTURAL (VILA OLIMPICA) – PLANALTINA/DF, inscrito no cadastro da CAESB sob o no 560457-5, relativas aos meses de 04/2014 a 08/2014 e 10/2016, no valor originário de R$ 25.256,47. As contas/faturas em aberto se referem aos serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos sanitários, bem como eventuais multas e acessórios incidentes na hipótese. Assim, pede a contestação da requerida a pagar o valor atualizado de R$ 58.997,73. Instruiu com documentos. Contestação no Id 83398332 em que se alega, preliminarmente, incompetência do foro e a remessa dos autos a uma das varas cíveis da cidade São Paulo, pois lá é o domicílio da requerida. Em preliminar de mérito alega prescrição da cobrança. Instruiu com documentos. Réplica no Id 86034183 argumentando que o serviço foi prestado em Planaltina/DF, devendo-se manter o processo neste Foro para o processamento e julgamento da ação, e sustentando a inexistência de prescrição. Decido. Em sua defesa a parte ré suscitou incompetência deste Juízo. Razão lhe assiste. A competência para processar e julgar ação de cobrança e, portanto, fundada em direito pessoal, é do foro de domicílio do réu, segundo o art. 46 do CPC. Destarte, considerando a ficha cadastral da ré de Id 83398340 apontando a cidade de São Paulo como seu domicílio, e tendo em vista que a sua citação se deu naquela cidade (Id 80539742), considero o foro de São Paulo/SP competente para processar e julgar este feito. Esclareço que o lugar de prestação do serviço é irrelevante para a fixação do juízo competente no caso em tela, tendo em vista que a obrigação é pessoal. Sendo assim, declino da competência para conhecer da lide ao Juízo de Direito de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. Remetam-se os autos com as anotações de praxe e as respeitosas homenagens deste Juízo. A Agravante sustenta que todas as faturas e os avisos de cobrança foram devidamente recebidos no endereço de Planaltina/DF e, depois, no Setor “O” na Ceilândia/DF, sinalizando que a Agravada atua no Distrito Federal/DF. Conclui que é aplicável ao caso a regra do artigo 46, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 25066238 e 25066240). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, é “competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. Note-se que não se trata de competência definida em função do domicílio da pessoa jurídica, mas do local onde se situa a sua sede. Conforme elucidam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade: A sede da pessoa jurídica é determinada por seus estatutos ou atos constitutivos. Não se confunde com domicílio da pessoa jurídica, pois este é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial nos seus estatutos ou atos constitutivos (CC 75 IV;). A ação deve ser movida no foro da sede da pessoa jurídica, que é determinada em seus estatutos ou atos constitutivos (CC 46 I), que pode não coincidir com seu domicílio. Essa hipótese poderia ser considerada o foro geral para as ações em que a pessoa jurídica é demandada (Carpi-Taruffo-Passanante. Comm.Breve CPC, coments. CPC ital. 19, pp. 97/99). (Código de Processo Civil Comentado. 18. ed. rev., atual. e ampl., Revista dos Tribunais, 2019, e-book). Não tem relevância jurídica, nesse contexto, eventual pluralidade de domicílios da pessoa jurídica, na esteira do que admite o artigo 75, § 1o, do Código Civil. Ao que tudo indica a Agravada é sediada em São Paulo/SP (fls. 13/14 ID 25066242), razão por que, a priori, não há como objetar a declinação de competência para uma das Varas Cíveis da respectiva comarca. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator